Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749646-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA, EDMILSON SIRIANO DE SOUSA AGRAVADO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e EDMILSON SIRIANO DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 76701788 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0050958-35.2011.8.07.0001. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: “O credor compareceu ao feito e requereu diligências junto ao sistema SISBAJUD em desfavor do devedor (ID 74032204). Em resumo, o credor requer: (a) acesso aos extratos bancários; (b) acesso às faturas de cartão de crédito, cópias de contratos e cheques, além de extratos de FGTS e PIS; (c) bloqueio de valores em conta corrente e de investimento; e (d) a reiteração de ordens de bloqueio junto ao sistema (“teimosinha”). Quanto ao pedido ‘d‘, a reiteração automática de bloqueios é uma novidade fornecida pelo sistema SISBAJUD. Contudo, referido mecanismo, denominado de “teimosinha”, ainda encontra-se em fase de desenvolvimento, não estando à disposição para uso por ora, conforme informado no site do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). No que diz respeito aos pedidos ‘a’ e ‘b’, é certo que o sistema SISBAJUD trouxe a possibilidade de quebra de sigilo bancário, a fim de se ter acesso aos extratos e às faturas de cartão de crédito. Contudo, os dados pretendidos não trazem utilidade ao feito, cujo objetivo é a satisfação do crédito exequendo. Ademais, o sigilo bancário se trata de desdobramento da garantia constitucional da intimidade (art. 5o, X, Constituição Federal), cujo afastamento somente ocorre em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas com base na Lei Complementar 105/01, o que não ocorre no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos ‘a’, ‘b’ e ‘d’. Defiro bloqueio de valores em conta corrente e de investimento. Considerando o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, foi realizada a consulta via SISBAJUD em nome da parte executada. Contudo, a consulta restou infrutífera. Segue detalhamento da ordem de requisição. Promova o exequente o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento” (ID 76701788 - Pág. 1). Inconformados os exequentes recorrem. Asseveram que o CPC buscou dar aplicabilidade ao princípio da efetividade do processo, além de se fundar nos princípios do aproveitamento do processo e da economia processual na busca por efetivar o princípio da cooperação processual em detrimento do formalismo. Comunicam que embora a execução deva ser promovida visando à menor onerosidade para o devedor, também deve ser observado o interesse do credor a teor do que dispõe do art. 797 do CPC, mormente quando constatada a delonga do devedor no adimplemento da obrigação. Participam que, o caso concreto configura medida excepcional uma vez que demonstrada as incansáveis tentativas de recebimento do valor devido. Consignam que a Agravada não demonstra nenhum ânimo conciliatório para apresentar proposta de acordo a fim de quitar a dívida ainda que fosse com desconto e em várias parcelas. Destacam que diante da demonstração de terem efetuado diligências na localização de bens passíveis de penhora para adimplir com a obrigação, mostra-se adequada o deferimento de todos os pedidos realizados por meio do novo sistema SISBAJUD para garantir o devido cumprimento da obrigação que foi imposta. Pontuam que a negativa judicial de colaborar na obtenção de informações que somente são prestadas mediante autorização judicial significa inviabilizar a efetividade da prestação jurisdicional, principalmente diante desse cenário de pandemia que a partes Agravantes encontram limitações para realizar diligências para obter informações pertinentes. Lembram que por meio da substituição ao sistema Bacenjud, o CNJ firmou acordo com o Banco Central e com a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, criando o sistema SISBAJUD para cumprir com efetividade os comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo, eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas. Reforçam que o novo sistema criado teve suas funções ampliadas justamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Reputam que, no caso dos autos, o indeferimento dos pedidos de acesso aos extratos bancários, bem como às faturas de cartão de crédito; cópia de contratos e cheques, além de extratos de FGTS e PIS e reiteração automática de ordem de bloqueio do novo sistema SISBAJUD acaba por se tornar uma decisão contraditória à finalidade e criação do sistema. Ressaltam que a reiteração automática de ordens de bloqueio, de modo que o magistrado, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Ressalvam que são medidas que permitem constatar que a parte adversa vem praticando atos que caracterizam fraude à execução, o que justifica os pedidos formulados. Salientam que deve ser realizada uma ponderação nos interesses envolvidos. Ou seja, o direito da parte ao recebimento do seu crédito deve prevalecer ante a conduta lesiva da parte Agravada demonstrada nos autos do processo em referência. Concluem suas razões recursais mencionando que teria sido plenamente demonstrado que deve ser modificada a r. decisão agravada de modo a deferir em sede de antecipação da tutela recursal os pedidos indeferidos pelo ilustre Juízo a quo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Em sede de cognição superficial, não há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito. Vejamos. Um dos fundamentos recursais, os agravantes mencionam a necessidade de realizar uma ponderação entre, de um lado, a inviolabilidade do sigilo bancário do agravado, e, de outro a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. Conquanto útil providência como a quebra de sigilo bancário para a garantia de efetividade da jurisdição, não se pode banalizá-la a ponto de se autorizar a respectiva adoção como medida corriqueira de pesquisa de bens. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente ocorre em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. Nessa ordem de ideias, o deslinde da controvérsia impõe análise das diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da quebra do sigilo bancário do agravado. Vejamos. Na origem, tramita execução de termo de confissão de dívida (ID 26806842 - Pág. 5-6) movida por JOSE AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e EDMILSON SIRIANO DE SOUSA contra JAIRO FERREIRA DE SOUZA pelo débito que, à data do ajuizamento da ação, em 2011, somava R$24.240,00 (ID 26806842 - Pág. 4). Em 26/10/2020, o valor foi atualizado em para R$89.938,83 (ID 75513442 - Pág. 1). Foram diversas as diligências na tentativa de satisfação do crédito, fato digno de nota pelo eminente Magistrado a quo em 12/11/2018: “Inicialmente, consigno ser louvável o trabalho do patrono da parte exequente, em especial quanto às diligências realizadas no feito com o intuito de satisfazer o crédito exequendo. O comportamento adotado demonstra zelo e dedicação com o deslinde do feito, com compromisso voltado à obtenção da tutela jurisdicional concedida” (ID 26806863 - Pág. 34). Diante dessas diversas tentativas, o agravante apresentou documentação na qual o agravado consta como proprietário do imóvel sito no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 03, Chácara 83, Lote 41B, inscrição de IPTU n° 50380389 (ID 35412034 - Pág. 1). Referido imóvel foi penhorado (ID 57510238 - Pág. 1), avaliado (ID 57510239 - Pág. 1) e o executado foi considerado intimado da avaliação (ID 70857296 - Pág. 1). Apesar de estar pronto para a fase de alienação, os agravantes não diligenciaram nesse sentido. Desse modo, se ainda existe um caminho processual para satisfação da obrigação devida, resta afastada, ao menos por ora, a probabilidade de direito alegado na inicial segundo a compreensão jurisprudencial da Turma: “A consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis...” (Acórdão 1287291, 07224468620208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020 – grifei); “De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado é medida excepcional e somente é admitida após esgotadas as tentativas de localizar bens na via extrajudicial” (Acórdão 1285959, 07147084720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020 – grifei). “A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor” (Acórdão 1279416, 07193341220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 11/9/2020). Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator